Tribunal: STF
Processo: AI 81780
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO FUNDADA A LUZ
DE FATOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INCIDENCIA
DO ARTIGO 173, I, DO CTN. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.